Tribunal: TJMT
Processo: 8025683-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8025683-53.2019.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA EDINA TELES GONCALVES
RECORRIDO: CIJ IMÓVEIS LTDA e JOAO BATISTA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO SOMADO AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292 INCISOS II E VI DO CPC. VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA (40 SALÁRIOS MÍNIMOS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de quantias pagas e pedido de tutela antecipada em que a Autora/Recorrida pleiteia rescisão contratual e restituição do valores pagos.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os pedidos constantes na exordial têm por objeto o contrato de no F-24 (ID 77486257), o qual tem valor que ultrapassa o teto do Juizado Especial.Ocorre, contudo, que o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, razão pela qual, tendo em vista que a tutela jurisdicional buscada pela Reclamante é também de rescisão de contrato que tem valor em muito superior ao teto legal, necessária se faz a extinção do feito nos termos do referido artigo c/c o artigo 51, inciso II, ambos da Lei no 9.099/95, que estabelecem respectivamente que:“Art. 3o. O Juizado Especial Civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salárimínimo; (...).” grifos nossos “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...); II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; (...)”grifos nossoA jurisprudência, por seu turno, tratando de ações cujos valores ultrapassam a alçada do Juizado Especial, não tem outro entendimento, senão vejamos:“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de execução de reforma de imóvel residencial celebrado com engenheiro. Pedido contraposto envolvendo a discussão do valor global do contrato em razão de supostos vícios de qualidade dos serviços. Complexidade da causa a determinar a incompetência do juizado especial cível. Montante inclusive que ultrapassa o valor de alçada máximo estabelecido para os processos dos juizados especiais. Extinção do feito que se impõe. Extinção do processo, com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95”. (TJRS; RCiv 71001600980; Porto Alegre; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 19/06/2008; DOERS 24/06/2008; Pág. 109) grifos nossosRegistre-se que os pedidos constantes na inicial, dentre os quais de devolução de quantias pagas, incluem o cancelamento do contrato em referência, cujo valor ultrapassa e muito o aludido teto do Juizado Especial.Vale lembrar que, de qualquer sorte, o valor da causa nos litígios que tenham “por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico” deve corresponder ao valor do contrato (art. 292, II, do CPC) e não o apontado como valor da causa, inclusive como forma de se evitar eventual burla ao recolhimento das custas judiciais, obviamente quando devidas.Diante do exposto, ressalvada a repropositura da ação pelo interessado perante o Juízo competente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o feito, o que faço com fulcro no artigo 3o, inciso I c/c artigo 51, inciso II, ambos da Lei n° 9.099/95.Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei no 9.099/95.Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.(...)”
4. O valor da causa deve refletir a pretensão econômica da parte autora no momento da propositura a ação.
5. É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que o valor da causa será o valor do contrato se o litígio tiver por objeto da existência, validade, cumprimento ou rescisão de negócio jurídico (REsp 742.163⁄DF)..
6. Em razão do disposto no 292, incisos II e VI, do Código de Processo Civil, valor da causa deve corresponder ao valor atribuído ao negócio jurídico entabulado entre as partes, atualizado até a data da propositura da ação, cumulado ao pedido de danos morais.
7.No caso, o valor atualizado do contrato que se objetiva rescindir somado ao valor requerido por danos morais supera o valor de alçada previsto na Lei 9099/95.
8. Para elucidar, colho o entendimento desta E. Turma recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA (40 SALÁRIOS MÍNIMOS) – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O valor da causa deve refletir a pretensão econômica da parte autora no momento da propositura a ação.
É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que o valor da causa será o valor do contrato se o litígio tiver por objeto da existência, validade, cumprimento ou rescisão de negócio jurídico (REsp 742.163⁄DF).
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência do juízo e julgar extinta a ação.
(N.U 1050075-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8025683-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDINA TELES GONCALVES - CPF: 115.629.352-91 (RECORRENTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (RECORRIDO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CIJ IMÓVEIS LTDA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024